Tribunal: TJMT
Processo: 0013983-45.2009.8.11.0042
Relator(a): RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-03-25
Data de publicação: 2024-03-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0013983-45.2009.8.11.0042
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420)
Assunto:

[\"Lavagem\" ou Ocultação de Bens, Direitos ou Valores Oriundos de Corrupção]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES]

Parte(s):

[GUILHERME DA COSTA GARCIA - CPF: 001.706.071-00 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (EMBARGADO), JOSÉ QUIRINO PEREIRA (EMBARGANTE), GUILHERME DA COSTA GARCIA - CPF: 001.706.071-00 (APELADO), JOSÉ QUIRINO PEREIRA (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), JOEL QUIRINO PEREIRA (EMBARGANTE), JOEL QUIRINO PEREIRA (APELADO), VARNEY FIGUEIREDO DE LIMA (EMBARGANTE), NILSON ROBERTO TEIXEIRA (EMBARGANTE), FLAVIA CAROLINA AIRES DE ALEXANDRIA - CPF: 038.169.511-55 (ADVOGADO), PAULO HUMBERTO BUDOIA - CPF: 559.148.708-44 (ADVOGADO), UBIRAJARA DE SIQUEIRA FILHO - CPF: 513.705.811-49 (ADVOGADO), FLAVIA CAROLINA AIRES DE ALEXANDRIA - CPF: 038.169.511-55 (ADVOGADO), NILSON ROBERTO TEIXEIRA (APELADO), PAULO HUMBERTO BUDOIA - CPF: 559.148.708-44 (ADVOGADO), UBIRAJARA DE SIQUEIRA FILHO - CPF: 513.705.811-49 (ADVOGADO), VARNEY FIGUEIREDO DE LIMA (APELADO), GUILHERME DA COSTA GARCIA (APELANTE), ALEXANDRE DE SANDRO NERY FERREIRA - CPF: 474.024.231-15 (ADVOGADO), ALEXANDRE DE SANDRO NERY FERREIRA - CPF: 474.024.231-15 (ADVOGADO), GUILHERME DA COSTA GARCIA (APELADO), MARIO RIBEIRO DE SA - CPF: 026.574.901-82 (ADVOGADO), MARIO RIBEIRO DE SA - CPF: 026.574.901-82 (ADVOGADO), GERALDO LAURO (APELANTE), GERALDO LAURO (APELADO), GUILHERME DA COSTA GARCIA (TERCEIRO INTERESSADO), ALEXANDRE DE SANDRO NERY FERREIRA - CPF: 474.024.231-15 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
– APELAÇÃO CRIMINAL – PRETENSÃO –
CONTRADIÇÕES E OMISSÕES
– AUSÊNCIA DE QUAISQUER VÍCIOS DO ARTIGO 619 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL – EMBARGOS DECLARATÓRIOS REJEITADOS – RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA – MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA – POSSIBILIDADE – RECURSO NÃO CONHECIDO EM FACE DO NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS, PORÉM DECLARADA A EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE DOS ACUSADOS POR FORÇA DA PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA ESTATAL.

O acórdão impugnado não ostenta nenhum dos vícios do artigo 619 do Código de Processo Penal, em especial, a omissão, porquanto a prescrição da pretensão punitiva só fora alegada em sede de embargos declaratórios e o Ministério Público, ciente da decisão colegiada, desistiu do prazo recursal.

Verifica-se que, entre o recebimento da denúncia e a publicação do Acórdão, transcorreu um período de tempo superior a 08 (oito) anos, sem haver a interrupção do prazo prescricional, motivo pelo qual houve a extinção da pretensão punitiva do Estado pela ocorrência da prescrição.

Transcorrido prazo superior ao assinalado na lei penal entre a sentença condenatória e o acórdão confirmatório – sobretudo depois de desprovido o recurso ministerial –, impõe o reconhecimento da prescrição estatal punitiva, na modalidade retroativa.

R E L A T Ó R I O

Tratam os presentes de embargos de declaração opostos contra o acórdão desta Egrégia Segunda Câmara Criminal proferido no julgamento do recurso de apelação criminal n. 0013983-45.2009.8.11.0042, interposto em favor de
Nilson Roberto Teixeira; Varney Figueiredo de Lima; José Quirino Pereira e Joel Quirino Pereira,
contra

a sentença proferida pelo Juízo da
7ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá, em que
Nilson Roberto Teixeira
foi condenado a 12 (doze) anos e 2 (dois) meses de reclusão, em regime inicial fechado, além do pagamento de 20 (vinte) dias-multa, pela prática dos delitos previstos no artigo 312,
caput
, do Código Penal e artigo 1º, §1º, da Lei nº 9.613/98, na forma do artigo 71, do Código Penal; sendo que o restante dos embargantes foram condenados a 18 (dezoito) anos e 4 (quatro) meses de reclusão, e ao pagamento de 20 (vinte) dias-multa, em regime inicial fechado, pelo cometimento dos crimes dispostos no artigo 312,
caput
, c/c artigo 327, § 2º, do Código Penal, e artigo 1º, § 1º, da Lei nº 9.613/98, na forma do artigo 71 do Código Penal.

Os recursos de apelação criminal defensivos foram à unanimidade
provido no sucessivo e desprovido o recurso ministerial para readequar as penas impostas para

GERALDO LAURO
, pela prática do crime previsto no artigo 312,
caput
, c/c artigo 327, §2º, ambos do Código Penal, na forma do artigo 71, também do Código Penal e artigo 1º, §1º da lei n. 9.613/98; na forma do artigo 71 (Fatos descritos nos Processos nº. 17313-50.2009.811.0042; 12089-34.2009.811.0042;
13983-45.2009.811.0042
; 12283-34.2009.811.0042; 12375-12.2009.811.0042), sujeitando-o à pena privativa de liberdade de
06 (seis) anos, 11 (onze) meses e 10 (dez) dias de reclusão e ao pagamento de 20 (vinte) dias-multa
, no valor do dia-multa 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo, vigente à época dos fatos, devidamente corrigido, pena que será cumprida em regime inicial
semiaberto
;
JOSÉ QUIRINO PEREIRA
, pela prática do crime previsto no artigo 312,
caput
, do Código Penal, na forma do artigo 71, também do Código Penal e artigo 1º, §1º da lei n. 9.613/98; na forma do artigo 71 (Processos: 17313-50.2009.811.0042; 12089-34.2009.811.0042;
13983-45.2009.811.0042
; 12283-34.2009.811.0042; 12375-12.2009.811.0042), sujeitando-o à pena privativa de liberdade de
09

(nove) anos, 08 (oito) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e ao pagamento de 20 (vinte) dias-multa
, no valor do dia-multa 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo, vigente à época dos fatos, devidamente corrigido, pena que será cumprida em regime inicial
fechado; JOEL QUIRINO PEREIRA
, pela prática do crime previsto no artigo 312,
caput
, do Código Penal, na forma do artigo 71, também do Código Penal e artigo 1º, §1º da lei n. 9.613/98; na forma do artigo 71 (processos: 17313-50.2009.811.0042; 12089-34.2009.811.0042;
13983-45.2009.811.0042
; 12283-34.2009.811.0042; 12375-12.2009.811.0042), sujeitando-o à pena privativa de liberdade de
09

(nove) anos, 08 (oito) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e ao pagamento de 20 (vinte) dias-multa
, no valor do dia-multa 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo, vigente à época dos fatos, devidamente corrigido, pena que será cumprida em regime inicial
fechado, VARNEY FIGUEIREDO DE LIMA
, pela prática do crime previsto no artigo 312,
caput
, do Código Penal, na forma do artigo 71, também do Código Penal e artigo 1º, §1º da lei n. 9.613/98; na forma do artigo 71 (Processos: 17313-50.2009.811.0042; 12089-34.2009.811.0042;
13983-45.2009.811.0042
; 12375-12.2009.811.0042), sujeitando-o à pena privativa de liberdade de
11 (onze) anos de reclusão e ao pagamento de 20 (vinte) dias-multa
, no valor do dia-multa 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo, vigente à época dos fatos, devidamente corrigido, pena que será cumprida em regime inicial
fechado e NILSON ROBERTO TEIXEIRA
, pela prática do crime previsto no artigo 312, caput, do Código Penal, na forma do artigo 71, também do Código Penal e artigo 1º, §1º da lei n. 9.613/98; na forma do artigo 71 (Processos: 17313-50.2009.811.0042; 12089-34.2009.811.0042; 13983-45.2009.811.0042; 12283-34.2009.811.0042; 12375-12.2009.811.0042), sujeitando-o à pena privativa de liberdade de
06 (seis) anos, 05 (cinco) meses e 26 (vinte e seis) dias de reclusão e ao pagamento de 20 (vinte) dias-multa
, no valor do dia-multa 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo, vigente à época dos fatos, devidamente corrigido, pena que será cumprida em regime inicial
semiaberto
.

O embargante
Nilson Roberto Teixeira
sustentou que há omissões, as quais requer que sejam sanadas, uma vez que ao ser reduzida as reprimendas impostas pelos crimes pelos quais fora condenado deveria ter sido reconhecida a prescrição da pretensão punitiva (Id. 198802292).

Por sua vez,
Varney Figueiredo de Lima
, alegou que o acórdão foi omisso quando da aplicação da causa de aumento prevista no artigo 327, § 2º, do CP, pois
“nunca ocupou cargos em comissão ou de função de direção ou assessoramento na Secretaria de Finanças, muito menos na Secretaria de Patrimônio”
(
sic
), bem como que haveria contradição, visto que
“mesmo figurando como réu em apenas quatro processos, a pena (...) também foi sopesada como se fosse réu nas cinco ações penais”
(
sic
) e, por esse motivo, suas penas foram fixadas de forma idêntica aos corréus.

Assim, pugnou pelo provimento dos embargos para que seja afastada a causa de aumento supracitada e a redução das reprimendas impostas (Id. 198927659).

José Quirino Pereira e Joel Quirino Pereira
, embargantes aduziram que há omissões, contradições e obscuridades à serem sanadas, em peça incognoscível (Id. 199013681).

Nos termos da certidão de id. 199339196, os embargas de declarações em epígrafe foram interpostos tempestivamente.

Diante da pretensão de se obter efeitos infringentes, deu-se vista a Procuradoria Geral de Justiça (id. 199463660).

A douta Procuradoria Geral de Justiça, através do eminente Procurador de Justiça Hélio Fredolino Faust, manifestou pelo acolhimento dos embargos de declaração, com a consequente extinção da punibilidade dos réus Nilson Roberto Teixeira, Varney Figueiredo de Lima, José Quirino Pereira, Joel Quirino Pereira e Geraldo Lauro, por ocorrência de prescrição da pretensão punitiva, em sua modalidade retroativa (id. 200633660).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Como visto, trata-se de recurso de embargos de declaração opostos contra o acórdão desta Egrégia Segunda Câmara Criminal proferido no julgamento do recurso de apelação criminal n. 0013983-45.2009.8.11.0042, interposto em favor de
Nilson Roberto Teixeira; Varney Figueiredo de Lima; José Quirino Pereira e Joel Quirino Pereira,
contra

a sentença proferida pelo Juízo da
7ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá, em que
Nilson Roberto Teixeira
foi condenado a 12 (doze) anos e 2 (dois) meses de reclusão, em regime inicial fechado, além do pagamento de 20 (vinte) dias-multa, pela prática dos delitos previstos no artigo 312,
caput
, do Código Penal e artigo 1º, §1º, da Lei nº 9.613/98, na forma do artigo 71, do Código Penal; sendo que o restante dos embargantes foram condenados a 18 (dezoito) anos e 4 (quatro) meses de reclusão, e ao pagamento de 20 (vinte) dias-multa, em regime inicial fechado, pelo cometimento dos crimes dispostos no artigo 312,
caput
, c/c artigo 327, § 2º, do Código Penal, e artigo 1º, § 1º, da Lei nº 9.613/98, na forma do artigo 71 do Código Penal.

O recurso de apelação criminal foi à unanimidade
provido no sucessivo os recursos defensivos e desprovido o recurso ministerial para readequar as penas impostas para
GERALDO LAURO
, pela prática do crime previsto no artigo 312,
caput
, c/c artigo 327, §2º, ambos do Código Penal, na forma do artigo 71, também do Código Penal e artigo 1º, §1º da lei n. 9.613/98; na forma do artigo 71 (Fatos descritos nos Processos nº. 17313-50.2009.811.0042; 12089-34.2009.811.0042;
13983-45.2009.811.0042
; 12283-34.2009.811.0042; 12375-12.2009.811.0042), sujeitando-o à pena privativa de liberdade de
06 (seis) anos, 11 (onze) meses e 10 (dez) dias de reclusão e ao pagamento de 20 (vinte) dias-multa
, no valor do dia-multa 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo, vigente à época dos fatos, devidamente corrigido, pena que será cumprida em regime inicial
semiaberto
;
JOSÉ QUIRINO PEREIRA
, pela prática do crime previsto no artigo 312,
caput
, do Código Penal, na forma do artigo 71, também do Código Penal e artigo 1º, §1º da lei n. 9.613/98; na forma do artigo 71 (Processos: 17313-50.2009.811.0042; 12089-34.2009.811.0042;
13983-45.2009.811.0042
; 12283-34.2009.811.0042; 12375-12.2009.811.0042), sujeitando-o à pena privativa de liberdade de
09

(nove) anos, 08 (oito) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e ao pagamento de 20 (vinte) dias-multa
, no valor do dia-multa 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo, vigente à época dos fatos, devidamente corrigido, pena que será cumprida em regime inicial
fechado; JOEL QUIRINO PEREIRA
, pela prática do crime previsto no artigo 312,
caput
, do Código Penal, na forma do artigo 71, também do Código Penal e artigo 1º, §1º da lei n. 9.613/98; na forma do artigo 71 (processos: 17313-50.2009.811.0042; 12089-34.2009.811.0042;
13983-45.2009.811.0042
; 12283-34.2009.811.0042; 12375-12.2009.811.0042), sujeitando-o à pena privativa de liberdade de
09

(nove) anos, 08 (oito) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e ao pagamento de 20 (vinte) dias-multa
, no valor do dia-multa 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo, vigente à época dos fatos, devidamente corrigido, pena que será cumprida em regime inicial
fechado, VARNEY FIGUEIREDO DE LIMA
, pela prática do crime previsto no artigo 312,
caput
, do Código Penal, na forma do artigo 71, também do Código Penal e artigo 1º, §1º da lei n. 9.613/98; na forma do artigo 71 (Processos: 17313-50.2009.811.0042; 12089-34.2009.811.0042;
13983-45.2009.811.0042
; 12375-12.2009.811.0042), sujeitando-o à pena privativa de liberdade de
11 (onze) anos de reclusão e ao pagamento de 20 (vinte) dias-multa
, no valor do dia-multa 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo, vigente à época dos fatos, devidamente corrigido, pena que será cumprida em regime inicial
fechado e NILSON ROBERTO TEIXEIRA
, pela prática do crime previsto no artigo 312, caput, do Código Penal, na forma do artigo 71, também do Código Penal e artigo 1º, §1º da lei n. 9.613/98; na forma do artigo 71 (Processos: 17313-50.2009.811.0042; 12089-34.2009.811.0042;
13983-45.2009.811.0042
; 12283-34.2009.811.0042; 12375-12.2009.811.0042), sujeitando-o à pena privativa de liberdade de
06 (seis) anos, 05 (cinco) meses e 26 (vinte e seis) dias de reclusão e ao pagamento de 20 (vinte) dias-multa
, no valor do dia-multa 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo, vigente à época dos fatos, devidamente corrigido, pena que será cumprida em regime inicial
semiaberto
.

O embargante
Nilson Roberto Teixeira
sustentou que há omissões, as quais requer que sejam sanadas, uma vez que ao ser reduzida as reprimendas impostas pelos crimes pelos quais fora condenado deveria ter sido reconhecida a prescrição da pretensão punitiva (Id. 198802292).

Por sua vez,
Varney Figueiredo de Lima
, alegou que o acórdão foi omisso quando da aplicação da causa de aumento prevista no artigo 327, § 2º, do CP, pois
“nunca ocupou cargos em comissão ou de função de direção ou assessoramento na Secretaria de Finanças, muito menos na Secretaria de Patrimônio”
(
sic
), bem como que haveria contradição, visto que
“mesmo figurando como réu em apenas quatro processos, a pena (...) também foi sopesada como se fosse réu nas cinco ações penais”
(
sic
) e, por esse motivo, suas penas foram fixadas de forma idêntica aos corréus.

Assim, pugnou pelo provimento dos embargos para que seja afastada a causa de aumento supracitada e a redução das reprimendas impostas (Id. 198927659).

José Quirino Pereira e Joel Quirino Pereira
, embargantes aduziram que há omissões, contradições e obscuridades à serem sanadas, em peça incognoscível (Id. 199013681).

Pois bem.

Os embargos de declaração cabem somente quando o acórdão contiver ambiguidades, obscuridades, contradição ou omissão, conforme o disposto no artigo 619 do Código de Processo Penal, de modo que, inexistindo qualquer um desses elementos essenciais, devem ser rejeitados.

Dispõe o art. 619 do Código de Processo Penal:

“Aos acórdãos proferidos pelos Tribunais de Apelação, câmaras ou turmas, poderão ser opostos embargos de declaração, no prazo de 2 (dois) dias contado da sua publicação, quando houver na sentença ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão”.

A
ambiguidade
existe quando a decisão permite duas ou mais interpretações, em qualquer ponto.

Quando falta clareza na redação, impossibilitando ao leitor compreender seu sentido e conteúdo, o julgado é considerado
obscuro
.

A
contradição
, por seu turno, configura-se quando as proposições ou segmentos da decisão se apresentam inconciliáveis entre si, no todo ou em parte.

A
omissão
que enseja os embargos de declaração ocorre quando o julgado deixa de pronunciar-se sobre ponto fundamental do litígio que deveria decidir e não decidiu.

Sobre os requisitos para a oposição dos embargos declaratórios, trago à colação escólio do insigne doutrinador Fernando da Costa Tourinho Filho, extraída da sua obra “Manual de Processo Penal”:

“Muito embora o texto legal fale apenas em Tribunais de Justiça, os EMBARGOS de declaração poderão ser opostos aos acórdãos proferidos por todos os Tribunais. Preciso é, contudo, que esteja satisfeito seu pressuposto lógico: a) obscuridade; b) omissão, isto é, quando o acórdão deixa de apreciar algum ponto do recurso; c) contradição, isto é, quando no acórdão alguma coisa das suas preposições é inconciliável, no todo ou em parte, com a outra”
(TOURINHO FILHO, Fernando da Costa. Manual de Processo Penal. 14 ed. São Paulo: Saraiva, 2011, p. 895).

Nessa senda, impende-se salientar que o art. 619 do Código de Processo Penal dispõe de forma clara que
“aos acórdãos proferidos pelos Tribunais de Apelação, câmaras ou turmas, poderão ser opostos embargos de declaração, no prazo de 2 (dois) dias contado de sua publicação, quando houver na sentença ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão”
.

Conquanto não se revista de complexidade, a matéria devolvida a este Sodalício por intermédio deste recurso exige, para sua escorreita cognição, que se tenha em mente as hipóteses de cabimento dos embargos de declaração.

O recurso de apelação criminal n. 0013983-45.2009.8.11.0042, ora embargado, em relação a embargante, restou assim ementado:

APELAÇÕES CRIMINAIS
– OPERAÇÃO ARCA DE NOÉ – SENTENÇA CONDENATÓRIA –
IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA:
PRELIMINARES –
DE OFÍCIO – APRESENTAÇÃO DE NOVAS RAZÕES
DE RECURSO POR UM DOS APELANTES – NOVAS TESES – ADITAMENTO – NÃO CONHECIMENTO – OCORRÊNCIA DA PRECLUSÃO CONSUMATIVA –
NULIDADE DAS PROVAS:
AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE PREJUÍZO À DEFESA –
COISA JULGADA:
OBJETO DE ALEGAÇÃO EM SEDE DE EXCEÇÃO DE COISA JULGADA – AUSÊNCIA DE INTERPOSIÇÃO DE RECURSO CABÍVEL –
SOBRESTAMENTO DO FEITO:
INVIÁVEL A REUNIÃO DOS PROCESSOS SE UM DELES JÁ FORA JULGADO (ENUNCIADO 235 DO C. STJ) – MEDIDA PROCRASTINATÓRIA –
PREVENÇÃO DO I. DES. MARCOS MACHADO:
NÃO COMPROVAÇÃO DA TESE ALEGADA – AUSÊNCIA DE IDENTIFICAÇÃO DE DECISÃO PROFERIDA NESTES AUTOS, A ENSEJAR A PREVENÇÃO –
INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL:
AUSÊNCIA DE INTERESSE DA UNIÃO, DE MODO A COGITAR-SE A COMPETÊNCIA FEDERAL – FATO ENVOLVENDO ESQUEMA DE OPERAÇÕES DE COMÉRCIO ENTRE A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE MATO GROSSO E EMPRESAS FANTASMAS/IRREGULARES – AUSÊNCIA DE CONEXÃO ENTRE CRIMES – JUSTIÇAS FEDERAL OU ELEITORAL INCOMPETENTES –
VIOLAÇÃO DO PROMOTOR NATURAL:
COMPETE AO PROMOTOR DE JUSTIÇA A INSTAURAÇÃO E PRESIDÊNCIA DO INQUÉRITO CIVIL – INEXISTÊNCIA DE NULIDADE EM FACE DO FORO POR PRERROGATIVA DE FUNÇÃO – PRECEDENTES –
EXCESSO DE PRAZO NO INQUÉRITO CIVIL:
INDEPENDÊNCIA ENTRE INSTÂNCIAS ADMINISTRATIVA, PENAL E CIVIL – PRAZO PARA CONCLUSÃO IMPRÓPRIO – INOBSERVÂNCIA – MERA IRREGULARIDADE –
PARCIALIDADE DA MAGISTRADA:
JUÍZA EXCEPTA QUE SE APOSENTOU – PERDA DO OBJETO – RATIFICAÇÃO DE TODOS OS ATOS PRATICADOS PELA EXCEPTA – ACERTO INDISCUTÍVEL –
PRELIMINARES REJEITADAS - MÉRITO:
INEXISTÊNCIA DE PROVAS DA MATERIALIDADE, DA AUTORIA E DE DOLO NA SUPOSTA PRÁTICA DOS DELITOS DE PECULATO E LAVAGEM DE DINHEIRO; NECESSIDADE DE REVER OS CRITÉRIOS DE CÁLCULO DAS PENAS APLICADAS ANTE A UTILIZAÇÃO DE CIRCUNSTÂNCIAS PRÓPRIAS DO TIPO PENAL PARA AUMENTO DA PENA-BASE – PROVAS SUFICIENTES DA AUTORIA E MATERIALIDADE DOS CRIMES DE PECULATO E LAVAGEM DE DINHEIRO – IMPERTINÊNCIA DO PLEITO ABSOLUTÓRIO – APELANTES QUE REALIZARAM OPERAÇÕES TÍPICAS DO CRIME DE LAVAGEM DE CAPITAIS NUMA FORMA MAIS DO QUE CLARA DA INTENÇÃO DE OCULTAR A ORIGEM ESPÚRIA DOS VALORES ADQUIRIDOS ILICITAMENTE – PLEITO SUCESSIVO –
REDUÇÃO DA PENA-BASE AO MÍNIMO LEGAL
–CULPABILIDADE, CIRCUNSTÂNCIAS E MOTIVOS DO CRIME NEGATIVADAS INID0ONEAMENTE – FRAÇÃO DE AUMENTO DE 2/3 (DOIS TERÇOS) PARA 7 (SETE) OU MAIS INFRAÇÕES – IMPOSIÇÃO DA CAUSA DE AUMENTO –
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO
.

Uma vez apresentadas as razões recursais, o ato processual se considera praticado, ocorrendo a preclusão consumativa. Não se pode admitir oferta de novas razões de recurso contra a mesma decisão, pois, além de acarretar tumulto processual, fere o princípio do contraditório.

Os apelantes não demonstraram o efetivo prejuízo, limitando-se apenas em discorrer, de forma genérica, acerca da suposta nulidade das provas colhidas pelo MP no Inquérito Civil nº 050/2014, por excesso de prazo e por inobservância do contraditório, o que não tem potencial algum para impor prejuízo ao direito de defesa.

A presente ação penal se trata de fatos diversos daqueles julgados pela Justiça Federal. Ainda, não obstante as alegações do apelante a matéria está preclusa, pois foi objeto em sede de Exceção de Coisa Julgada, que foi rejeitada pelo Juízo sentenciante, sem interposição de recurso cabível.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça
“É inviável a reunião de processos supostamente conexos se um deles já foi julgado. Enunciado n. 235 da Súmula/STJ”
. (Conflito de Competência 153646/PR, rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Terceira Seção, DJe 02.10.2017) (no mesmo sentido, HC 260009/RJ, Min. Og. Fernandes, Sexta Turma, DJe 21.06.2013).

Não foi possível identificar nenhuma decisão proferida em sede de habeas corpus ou recurso que possa ensejar a prevenção do i. Desembargador indicado pelo apelante. Ainda, que após estes autos aportarem no Tribunal de Justiça, em virtude da interposição do recurso de apelação pelos condenados, o feito foi inicialmente distribuído para o Desembargador Rondon Bassil Dower Filho, que, por sua vez, proferiu decisão entendendo que haveria prevenção deste relator para processar e julgar o feito, em virtude de já ter relatado anteriormente o Habeas Corpus nº 37493/2013, que, segundo menciona, teria gerado efeitos na presente ação penal.

Os agentes públicos e privados teriam montado esquema de simulação de operações de comércio entre a Assembleia Legislativa Estadual e empresas irregulares/fantasmas, para subtrair recursos dos cofres estaduais, em tese, mediante sucessivos crimes de peculato e lavagem de dinheiro, não havendo qualquer interesse da Justiça Federal.

Ainda, conforme a sentença condenatória, tratou-se de dissimular a origem de valores provenientes do desvio de verbas públicas, através da criação de empresas de fachada, supostas prestadoras de serviço da Assembleia Legislativa de Mato Grosso e, por consequência, beneficiárias dos cheques emitidos.

Desta forma, não há falar-se em competência da Justiça Federal seja por que a conduta praticada não perpassa a esfera do Estado, seja por que a conduta praticada não ofendeu o Sistema Financeiro Nacional, nem guarda conexão o com fatos objeto do inquérito e da ação penal que tramitou na Justiça Federal.

In casu
, durante as investigações realizadas pela Polícia Federal, foram encontrados cheques oriundos da Assembleia Legislativa de Mato Grosso, bem como comprovantes de operações pessoais dos Deputados Estaduais nas factorings de João Arcanjo. O encontro fortuito dessas provas acabou por desencadear a comunicação e consequente compartilhamento de informações à Procuradoria Geral de Justiça do Estado de Mato Grosso, eis que os fatos desvendados também caracterizavam improbidade administrativa e, ainda, havia indícios de práticas criminosas de competência da Justiça Estadual.

O Procurador-Geral de Justiça da época, no uso de suas atribuições legais, delegou aos Promotores de Justiça atribuições para promover as necessárias investigações na seara cível. Ao término das investigações e com o consequente ajuizamento de ação civil pública, os Promotores de Justiça remeteram cópia do processado ao Procurador-Geral de Justiça, eis que constatados indícios de prática de condutas criminosas de competência da Justiça Estadual perpetradas por agentes dotados de foro por prerrogativa de função, razão pela qual foi oferecida denúncia perante o Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso. Desta forma, não houve violação de qualquer tipo de prerrogativa dos investigados, tendo sido observados as devidas formalidades na esfera cível e criminal.

O prazo para a conclusão de investigação em Inquérito Civil de fatos complexos, como é o caso dos autos, é impróprio, cuja inobservância não leva à nulidade, mas mera irregularidade que não contamina eventual ação, seja penal, seja cível.

Diante da decisão no sentido de que a aposentadoria da juíza a qual se alega parcialidade, bem como a ratificação, pelo juízo a quo, de todos os atos praticados até aquele momento, com a determinação da continuidade aos demais atos processuais e a consequente prolação da sentença objeto da presente irresignação recursal, não há razões para que a preliminar seja acolhida.

Demonstrada autoria e materialidade dos delitos pelos quais os apelantes foram condenados em primeiro grau, a manutenção da sentença condenatória é atitude que se impõe.

A culpabilidade, circunstâncias e motivos do crime são normais à espécie, pois não extrapolou os limites do tipo penal, bem como constituem como causa de aumento de pena do tipo penal, caracterizando bis in idem.

De acordo com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, o elevado prejuízo causado ao erário é fundamento suficiente para exacerbar a pena-base, exigindo uma resposta penal superior, em atendimento aos princípios da proporcionalidade e da individualização da pena. (v.g. AgRg no HC 440883 / PA, Quinta Turma, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, DJ 28.08.2018).

RECURSO

MINISTERIAL:
DOSIMETRIA DA REPRIMENDA ANTE A VALORAÇÃO INADEQUADA DA PENA-BASE, NECESSIDADE DE RECONHECIMENTO DA CAUSA ESPECIAL DE AUMENTO DE PENA PREVISTA NO § 4º, DO ART. 1º DA LEI Nº 9.613/98, APLICAÇÃO DO CONCURSO MATERIAL E MAJORAÇÃO DA PENA DE MULTA – PENA-BASE – AUSÊNCIA DE ELEMENTOS CONCRETOS APTOS A PERMITIR A DEPRECIAÇÃO DA CONDUTA SOCIAL E PERSONALIDADE DOS AGENTES – INVIABILIDADE DA APLICAÇÃO DA CAUSA DE AUMENTO DE PENA DO § 4º, ARTIGO 1º, DA LEI N. 9.613/98, ANTE A APLICAÇÃO DA CONTINUIDADE DELITIVA – PENA PECUNIÁRIA – INVIABILIDADE DE REDIMENSIONAMENTO – HARMONIA COM A PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE –
RECURSO DESPROVIDO
.

Inexistem elementos nos autos para aferi a conduta social e a personalidade dos apelantes, razão pela qual essas circunstâncias não podem ser valoradas negativamente.

Não deve prevalecer o recurso do Ministério Público para aplicação da causa de aumento de pena do delito descrito no artigo 1º da Lei n. 9.613/98, pela reiteração delitiva, eis que foi aplicada a continuidade delitiva no quantum da pena, inclusive com a mesma fração.

A quantidade dos dias-multa deve ser aplicada conforme o critério trifásico da dosimetria penal, guardando proporção com a pena privativa de liberdade imposta e a condição econômico-financeira dos Apelados..
.”

No corpo do acórdão consignou-se em relação a análise de provas produzidas nos autos processuais que:

“...

Neste contexto, a pretensão punitiva estatal deduzida na denúncia nos Autos dos Processos nº. 17313-50.2009.811.0042; 12089-34.2009.811.0042;
13983-45.2009.811.0042
fixam-se as penas:

-
GERALDO LAURO
, pela prática do crime previsto no artigo 312, caput, c/c artigo 327, §2º, ambos do Código Penal, na forma do artigo 71, também do Código Penal e artigo 1º, §1º da lei n. 9.613/98; na forma do artigo 71 (Fatos descritos nos Processos nº. 17313-50.2009.811.0042; 12089-34.2009.811.0042;
13983-45.2009.811.0042
; 12283-34.2009.811.0042; 12375-12.2009.811.0042), sujeitando-o à pena privativa de liberdade de
06 (seis) anos, 11 (onze) meses e 10 (dez) dias de reclusão e ao pagamento de 20 (vinte) dias-multa
, no valor do dia-multa 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo, vigente à época dos fatos, devidamente corrigido, pena que será cumprida em regime inicial
semiaberto
.

-
JOSÉ QUIRINO PEREIRA
, pela prática do crime previsto no artigo 312, caput, do Código Penal, na forma do artigo 71, também do Código Penal e artigo 1º, §1º da lei n. 9.613/98; na forma do artigo 71 (Processos: 17313-50.2009.811.0042; 12089-34.2009.811.0042;
13983-45.2009.811.0042
; 12283-34.2009.811.0042; 12375-12.2009.811.0042), sujeitando-o à pena privativa de liberdade de
09

(nove) anos, 08 (oito) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e ao pagamento de 20 (vinte) dias-multa
, no valor do dia-multa 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo, vigente à época dos fatos, devidamente corrigido, pena que será cumprida em regime inicial
fechado
.

-
JOEL QUIRINO PEREIRA
, pela prática do crime previsto no artigo 312, caput, do Código Penal, na forma do artigo 71, também do Código Penal e artigo 1º, §1º da lei n. 9.613/98; na forma do artigo 71 (processos: 17313-50.2009.811.0042; 12089-34.2009.811.0042;
13983-45.2009.811.0042
; 12283-34.2009.811.0042; 12375-12.2009.811.0042), sujeitando-o à pena privativa de liberdade de
09

(nove) anos, 08 (oito) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e ao pagamento de 20 (vinte) dias-multa
, no valor do dia-multa 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo, vigente à época dos fatos, devidamente corrigido, pena que será cumprida em regime inicial
fechado
.

-
VARNEY FIGUEIREDO DE LIMA
, pela prática do crime previsto no artigo 312, caput, do Código Penal, na forma do artigo 71, também do Código Penal e artigo 1º, §1º da lei n. 9.613/98; na forma do artigo 71 (Processos: 17313-50.2009.811.0042; 12089-34.2009.811.0042;
13983-45.2009.811.0042
; 12375-12.2009.811.0042), sujeitando-o à pena privativa de liberdade de
11 (onze) anos de reclusão e ao pagamento de 20 (vinte) dias-multa
, no valor do dia-multa 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo, vigente à época dos fatos, devidamente corrigido, pena que será cumprida em regime inicial
fechado.

-
NILSON ROBERTO TEIXEIRA
, pela prática do crime previsto no artigo 312, caput, do Código Penal, na forma do artigo 71, também do Código Penal e artigo 1º, §1º da lei n. 9.613/98; na forma do artigo 71 (Processos: 17313-50.2009.811.0042; 12089-34.2009.811.0042;
13983-45.2009.811.0042
; 12283-34.2009.811.0042; 12375-12.2009.811.0042), sujeitando-o à pena privativa de liberdade de
06 (seis) anos, 05 (cinco) meses e 26 (vinte e seis) dias de reclusão e ao pagamento de 20 (vinte) dias-multa
, no valor do dia-multa 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo, vigente à época dos fatos, devidamente corrigido, pena que será cumprida em regime inicial
semiaberto
.

Por todo exposto, em parcial consonância com o Parecer,
rejeito
as preliminares arguidas e no mérito
desprovejo
ao recurso interposto pelo
Ministério público
e
provejo parcialmente
os recursos interpostos por
Geraldo Lauro, Varney Figueiredo de Lima, José Quirino Pereira, Joel Quirino Pereira
e
Nilson Roberto Teixeira
, tão somente para readequar as pena impostas...”

O embargante
Nilson Roberto Teixeira
sustentou que com a redução das reprimendas impostas e diante da ausência de recurso ministerial (ciência do acórdão por esta Especializada, frisando a ausência de interesse recursal – Id. 198802292) deveria ser reconhecida a prescrição da pretensão punitiva.

Na espécie, a decisão colegiada não ostenta nenhum dos vícios do artigo 619 do Código de Processo Penal, especificamente, contradição ou a omissão, pois a prescrição da pretensão punitiva só foi alegada em sede de embargos declaratórios, sendo as demais teses debatidas exaustivamente no corpo do acórdão.

Além do mais, apesar de ter mantido a condenação dos embargantes na segunda instância, mas readequada a pena imposta, haveria a possibilidade de o Ministério Público recorrer da decisão colegiada. No entanto, com a ciência do acórdão prolatado, desistiu expressamente do prazo recursal (id. 196059676).

Assim, conquanto seja o caso de não conhecimento dos aclaratórios, passo a verificar a existência da causa extintiva de punibilidade, por se tratar de matéria de ordem pública, que pode ser reconhecida a qualquer tempo, inclusive de ofício.

Compulsando detidamente os autos, verifica-se que o recurso ministerial foi desprovido.

Em contrapartida, os fatos delitivos imputados teriam ocorrido
“no período de abril de 2000 a dezembro de 2002”
(
sic
), conforme narrado na peça acusatória.

A denúncia foi recebida no dia 30 de agosto de 2010.

No dia 24 de setembro de 2018, o juízo singular condenou o embargante
Nilson Roberto Teixeira
a 12 (doze) anos e 02 (dois) meses de reclusão, em regime inicial fechado, além do pagamento de 20 (vinte) dias-multa, pela prática dos delitos previstos no art. 312, caput, do CP e art. 1º, §1º, da Lei nº 9.613/98, na forma do art. 71, do CP.

No julgamento do acórdão embargado, em sessão realizada no dia 13 de dezembro de 2023, as penas foram reduzidas, totalizando-as em 06 (seis) anos, 05 (cinco) meses e 26 (vinte e seis) dias de reclusão, em regime inicial semiaberto, além do pagamento de 20 (vinte) dias-multa.

Registra-se que,
“em caso de continuidade delitiva, a prescrição regula-se pela pena imposta na sentença, não se computando o acréscimo decorrente da continuação”
(Súmula nº 497 do c. STF), bem como que
“no caso de concurso de crimes, a extinção da punibilidade incidirá sobre a pena de cada um, isoladamente”
(CP, art. 119).

In casu
, para fins de prescrição, ou seja, sem o acréscimo da continuidade delitiva, considera-se a pena de 01 (um) ano, 06 (seis) meses e 20 (vinte) dias de reclusão referente ao delito de peculato e a reprimenda de 02 (dois) anos e 04 (quatro) meses de reclusão do crime de lavagem de capitais.

Destaca-se que
“se o máximo da pena é superior a dois anos e não excede a quatro”
(CP, art. 109, IV), como no caso da pena imposta por lavagem de dinheiro, o prazo prescricional corresponde a 08 (oito) anos, bem como que
“se o máximo da pena é igual a um ano ou, sendo superior, não excede a dois”
(CP, art. 109, V), como na hipótese da condenação pelo delito de peculato, o prazo prescricional corresponde a 04 (quatro) anos.

Neste contexto, ao considerar que entre a data do recebimento da denúncia (30 de agosto de 2010) e a publicação da sentença condenatória (24 de setembro de 2018) transcorreram-se mais de 08 (oito) anos, deve ser extinta a punibilidade do embargante
Nilson Roberto Teixeira
, em razão da prescrição da pretensão punitiva na modalidade retroativa.

Do mesmo modo, por se tratar de matéria de ordem pública, como dito alhures, verifica-se que a prescrição deve ser reconhecida também em favor dos acusados/embargantes
Geraldo Lauro
,
Joel Quirino

Pereira
,
José Quirino Pereira
e
Varney Figueiredo de Lima
.

Igualmente, para fins de prescrição, as reprimendas a serem sopesadas para cada um dos embargantes pelos delitos de peculato e lavagem de capitais, respectivamente, é de: 02 (dois) anos e 08 (oito) meses de reclusão e 03 (três) anos de reclusão para
Geraldo Lauro
; 02 (dois) anos e 0,4 (quatro) meses de reclusão e 03 (três) anos e 06 (seis) meses para
Joel Quirino Pereira
e
José Quirino Pereira
; e 03 (três) anos, 01 (um) mês e 10 (dez) dias de reclusão e 03 (três) anos e 06 (seis) meses de reclusão para
Varney Figueiredo

de Lima
.

Portanto, o prazo prescricional dos delitos pelos quais foram condenados corresponde a
08 (oito) anos
, nos termos do artigo 109, inciso IV, do Código Penal.

Desta forma, de fácil verificação que o transcurso do prazo prescricional entre a data do recebimento da denúncia (30 de agosto de 2010) até a publicação da sentença condenatória (24 de setembro de 2018), recomenda-se a extinção da punibilidade dos acusados, nos termos do artigo 110, § 1º, do Código Penal.

Neste sentido:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO CRIMINAL – PRETENSÃO – SANAR OMISSÃO – AUSÊNCIA DE QUAISQUER VÍCIOS DO ARTIGO 619 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL – EMBARGOS DECLARATÓRIOS REJEITADOS – DE OFÍCIO – DECLARAÇÃO DA EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE PELA PRETENSÃO PUNITIVA EM DECORRÊNCIA DA PRESCRIÇÃO .

O acórdão impugnado não ostenta nenhum dos vícios do artigo 619 do Código de Processo Penal, em especial, a omissão, porquanto a prescrição da pretensão punitiva só fora alegada em sede de embargos declaratórios e o Ministério Público, ciente da decisão colegiada, desistiu do prazo recursal.

De ofício, verifica-se que, entre o recebimento da denúncia e a publicação do Acórdão, transcorreu um período de tempo superior a 04 (quatro) anos, sem haver a interrupção do prazo prescricional, motivo pelo qual houve a extinção da pretensão punitiva do Estado pela ocorrência da prescrição.”
(N.U 0012386-14.2016.8.11.0004, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PAULO DA CUNHA, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 23/01/2024, Publicado no DJE 26/01/2024).

“É impositivo reconhecer a prescrição, com base na pena in concreto, se entre a publicação da sentença e o acórdão transcorreu prazo superior ao previsto no art. 109, inciso V, do Código Penal”
(TJMT, N.U 0000113-42.2014.8.11.0046, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 6/12/2022, Publicado no DJE 8/12/2022).

“Os embargos de declaração possuem finalidade específica, expressamente delimitada pelo artigo 619 do Código de Processo Penal, que disciplina: ‘aos acórdãos proferidos pelos Tribunais de Apelação, câmaras ou turmas, poderão ser opostos embargos de declaração, no prazo de 2 (dois) dias contados da sua publicação, quando houver na sentença ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão’.

Constatada a superveniência do fenômeno da prescrição da pretensão punitiva, impõe-se a declaração de ofício da extinção da punibilidade, por se tratar de matéria de ordem pública”
((N.U 0004428-06.2018.8.11.0004, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 15/8/2023, Publicado no DJE 20/8/2023).

“O acolhimento dos embargos de declaração visando modificar os termos do acórdão embargado é condicionado à comprovação acerca da ocorrência de efetiva omissão, contradição, ambiguidade ou obscuridade na decisão, hipóteses que, no caso em apreciação, não ficaram demonstradas. Ademais, é cediço que os declaratórios não constituem sede própria para rediscussão de matéria já devidamente apreciada e decidida pelo órgão colegiado, assim como não possui a função de responder a um questionário sobre meros pontos de fato, mas, sim, dirimir obscuridades e sanar omissões existentes no acórdão embargado. Embargos de Declaração rejeitados.

‘A pretensão de discussão de tema não deduzido nas razões recursais e não enfrentado pelo acórdão hostilizado, se revela inovação recursal, o que impede o seu conhecimento na via eleita’ (STJ, EDcl no REsp n. 1374213/MG).

A extinção da punibilidade pelo advento da prescrição da pretensão punitiva superveniente, entre a data da publicação da sentença condenatória e o acordão, decorre ‘pena in concreto’, nos termos do artigo no art. 107, inciso IV, 1ª parte, e no art. 109, inc. VI, c/c o art. 110, §1º, todos do Código Penal, que no presente caso, foi alterada no julgamento do Recurso de apelação”
(TJMT, N.U 0004031-73.2020.8.11.0004, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 9/10/2023, Publicado no DJE 11/10/2023).

“O acórdão impugnado não ostenta nenhum dos vícios do artigo 619 do Código de Processo Penal, em especial, a omissão, porquanto a prescrição da pretensão punitiva só fora alegada em sede de embargos declaratórios e o Ministério Público, ciente da decisão colegiada, desistiu do prazo recursal.

De ofício, verifica-se que, entre o recebimento da denúncia e a prolação da sentença condenatória, transcorreu um período de tempo superior a 4 (quatro) anos, sem haver a interrupção do prazo prescricional, motivo pelo qual houve a extinção da pretensão punitiva do Estado pela ocorrência da prescrição na modalidade retroativa em relação ao crime receptação”
(TJMT, N.U 0000981-67.2015.8.11.0019, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PAULO DA CUNHA, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 8/8/2023, Publicado no DJE 10/8/2023).

À vista do exposto, NÃO CONHEÇO dos embargos declaratórios, porquanto ausentes os pressupostos legais.

Contudo, reconheço a prescrição da pretensão punitiva estatal, em sua modalidade retroativa, e declaro a extinção da punibilidade dos acusados
Geraldo Lauro
,
Nilson Roberto Teixeira; Varney Figueiredo de Lima; José Quirino Pereira e Joel Quirino Pereira, nos
processos: 17313-50.2009.811.0042; 12089-34.2009.811.0042;
13983-45.2009.811.0042
; 12283-34.2009.811.0042; 12375-12.2009.811.0042, que tramitaram perante a 7ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá, com fundamento no artigo 107, inciso IV, c.c. artigo 109, inciso IV, e artigo 110, § 1º, todos do Código Penal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/03/2024